Tribunal: CARF
Processo: 10348.722283/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.722283/2020-29
RESOLUÇÃO
2102-000.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAVSEC - SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722283/2020-29
2
RELATÓRIO

1.

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 328/362), interposto em face do Acórdão DRJ no
102-002.309, de 16 de setembro de 2021 (fls. 300/309), prolatado pela da 4a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 (DRJ02), cujo dispositivo considerou improcedente
a manifestação de inconformidade (fls. 215/229) interposta pelo sujeito passivo, cujo objeto de
controvérsia se deu no montante de R$ 10.887.663,93 (fl. 309), em razão de a DRJ ter entendido
que a empresa contribuinte não teria comprovado a origem dos créditos que utilizou para
compensar débitos de contribuição previdenciária do período de 01/2016 a 12/2018.

2.

O Acórdão DRJ no102-002.309 (fls. 300/309), ora recorrido, está assim ementado:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB.
OPÇÃO PARA O ANO DE 2017. PRAZO DE RECOLHIMENTO. OPÇÃO
PELO
REGIME
POR
MEIO
DE
PAGAMENTO
EM
ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB deve ocorrer por meio de pagamento
da contribuição relativa a janeiro de cada ano realizado no prazo de
vencimento. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de
opção pelo regime substitutivo ao de incidência da contribuição
previdenciária sobre a remuneração dos segurados contratados.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito
confiscatório é dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio
na elaboração da lei. Uma vez editada a norma legal, ao agente do
fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4.

Ciente da intimação na data de 18/10/2021 (fl. 322), sendo assim, após contados 30
dias a partir da ciência da decisão, de acordo com (art. 56 do Decreto n°70.235/72), o Recurso
Voluntário será tempestivo caso interposto até dia 17.11.2021 (termo ad quem).

5. No entanto o protocolo ocorreu no dia 18.11.2021 às 00:56am restando
intempestivo, de acordo triagem do presente processo.

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722283/2020-29
3
6. Diante da intempestividade, a Recorrente apresenta petição em (fls. 371 e fls. 376),
narrando que:


Em 17/11/2021, a Recorrente, protocolizou o Recurso
Voluntário, em face do Despacho Decisório do Acórdão no 102-
002.309, proferido 4a Turma da DRJ02, em sede de julgamento de
Manifestação de Inconformidade. No entanto, ao realizar o
protocolo, solicitou a juntada dos documentos no processo
fiscalizatório no 13031.186290/2020-14, e não no processo de auto
de infração no 10348.722283/200-29.

 Que em 18/11, o mais rápido possível, protocolou o Recurso
Voluntário no processo administrativo n' 10348.722283/2020-29,
operação concluída às 00:00:56 dia 18/11/2021 (Protocolo n'
04080441311287). Dessa forma, por 1:56 (um minuto e cinquenta e
seis segundos) o protocolo no processo certo foi realizado fora do
prazo (cujo termo ad quem era 23:59 do dia 17/11/2021);
 Na sequência, ainda na madrugada do dia 18/11, elaborou e
protocolou petição nos autos do processo fiscalizatório administrativo n.
13031.186290/2020-14
(Protocolo
n'
04080702282291), na qual explicou o ocorrido e requereu o
desentranhamento do Recurso Voluntário e documentos do processo
e posterior juntada desses documentos no processo n'
10348.722283/2020-29, com o reconhecimento da tempestividade do
Recurso.
 Que ainda no dia 18/11, às 17:33, enviou e-mail ao endereço
eletrônico da Divisão Regional de Atendimento (DIATE) da Receita
Federal do Rio de Janeiro (RF07-DIATE-Atendimento), fornecido na
página “Atendimento por e-mail”2 do Ministério da Fazenda, no qual,
além de informar todos os dados exigidos (e.g. dados, RG, CPF/CNPJ,
telefone, descrição sucinta do pedido, documentação), explicou o
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722283/2020-29
4
equívoco
formal
ocorrido
e
solicitou,
novamente,
o
desentranhamento do Recurso Voluntário e documentos do processo
n' 13031.186290/2020-14 e posterior juntada nos autos do processo
n' 10348.722283/2020-29.

 Em 19/11, acessou, via e-CAC, o serviço Chat RF13, no qual se
comunicou com servidor, informou o ocorrido e solicitou o
desentranhamento do Recurso Voluntário e documentos juntados
tempestivamente ao processo n' 13031.186290/2020-14 e posterior
juntada nos autos do processo n' 10348.722283/2020-29.

7. Diante essa narrativa, requer-se o reconhecimento da tempestividade em razão do
equívoco realizado no protocolo do Recurso Voluntário no processo fiscalizatório, na qual deu
origem para o processo de auto de infração, narra a Recorrente que trata-se do mesmo processo e
análise de preliminar e direito apresentado.

8.

É o relatório, no que interessa ao feito.

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722283/2020-29
5
VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

9. No caso em análise, discute-se a intempestividade do Recurso
Voluntário interposto pelo Recorrente. O ponto central da controvérsia reside na alegação de que
o contribuinte protocolizou tempestivamente uma petição nos autos da fiscalização no
13031.186290/2020-14 em 17/11/2021, às 18:31:31, Protocolo no 04088452505684, sendo que
este documento corresponderia, em essência, ao recurso ora analisado.
10. Contudo, a presente petição apresentada não dispõe, até o momento, dos autos
integrais da fiscalização para aferir, de maneira inequívoca, se a peça protocolizada pelo
Recorrente de fato corresponde ao recurso cuja desentranharão é ora requerida. A ausência desse
conjunto probatório inviabiliza uma análise segura e definitiva sobre a tempestividade recursal,
haja vista que não há como aferir, com plena certeza, a veracidade e autenticidade do documento
apresentado.
11. Diante desse cenário, entendo que a solução mais adequada à luz dos princípios que
regem o Direito Tributário, notadamente o princípio da verdade material, da eficiência
administrativa e da boa-fé objetiva, é a realização de diligência para que a unidade de origem
traga aos autos cópia integral dos documentos constantes do procedimento fiscalizatório. Essa
medida se justifica pela necessidade de conferir máxima segurança jurídica à decisão a ser
proferida, evitando eventual prejuízo ao contribuinte, sem comprometer a higidez das regras
processuais aplicáveis.
12. A busca pela verdade material, princípio norteador da atuação administrativa, impõe
que a decisão a ser tomada esteja lastreada em todos os elementos probatórios pertinentes,
especialmente quando há indícios concretos que demandam melhor esclarecimento. Da mesma
forma, a eficiência administrativa e a boa-fé das relações processuais exigem que se dê ao
contribuinte a oportunidade de demonstrar a correção de seu protocolo, evitando que eventual
erro meramente procedimental inviabilize o exercício de seu direito de defesa.

CONCLUSÃO
13. Assim, voto pela realização de diligência à unidade de origem para que seja
juntado aos autos o inteiro teor do Protocolo no 04088452505684 do procedimento fiscalizatório
n. 13031.186290/2020-14, a fim de se verificar se o documento protocolizado no dia 17.11.2021
corresponde, de fato, ao Recurso Voluntário cuja intempestividade ora se discute.

Assinado Digitalmente
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.212 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722283/2020-29
6
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 389
DF CARF MF
Original